Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002067-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA
CAUTELAR

ANTECEDENTE
– CONTRATOA DE VENDA E COMPRA DE SAFRA FUTURA –
CAUTELAR
DE
ARRESTO
SOBRE LAVOURA DE
SOJA
– LIMINAR INDEFERIDA - INDÍCIO DE PROVA QUE EVIDENCIA QUE O DEVEDOR PRETENDE A RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DOS CONTRATOS – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 E 301 DO CPC – PERIGO DE INEFICÁCIA DA AÇÃO EXECUTIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 301 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência de natureza
cautelar
pode ser efetivada mediante
arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

A notificação, pelo devedor, de rescisão unilateral dos contratos de compra e venda de safra futura evidencia a probabilidade do direito alegado e confere à parte autora agravante o pleno exercício do direito de
arresto
sobre o produto comercializado.

O deferimento liminar do
arresto
se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002067-69.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.

AGRAVADO: MILTON PAULO CELLA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA,
contra decisão que na
Tutela Cautelar de Urgência Em Caráter Antecedente
movida em desfavor de
MILTON PAULO CELLA
,
indeferiu o pedido liminar
a fim de que o requerido agravado preste informação consistente na emissão e juntada de laudo técnico de desenvolvimento do plantio do grão objeto da lide, bem como determinar depósito judicial de 4000.000 sacas de 60 KG de Soja e a quantia respectiva para garantir o pagamento de honorários advocatícios e despesas e custas processuais, com aplicação de
astreinte
diária de R$ 78.528,00 em caso de descumprimento.

Em síntese, aduz que as partes firmaram diversos contratos de compra e venda de soja (Contrato 494, Contrato 785, Contrato 1464, Contrato 2071, Contrato 13779, Contrato 15140, Contrato 15549), cujo valor do produto fora fixado de comum acordo e se aproximava daquele praticado pelo mercado à época da celebração.

Diz que acordaram datas específicas nos pactos, uma para a entrega e outra para o respectivo pagamento a ser efetuado pela agravante, que só ocorreria após a entrega integral do produto pelo agravado.

Informa que ciente de suas obrigações, em 27-10-2021, notificou o agravado na tentativa de diligenciar o cumprimento das obrigações, também por força de pretérita inadimplência do mesmo relativo a outros contratos firmados. Contudo,
Milton
se recusou a receber a notificação e, posteriormente, isto em 20-12-2021, notificou a agravante acerca de suposta rescisão contratual, levada a cabo de maneira unilateral e sem razão jurídica.

Destaca que contranotificou Milton, ocasião em que esclareceu a ausência de preceitos legais e contratuais para a rescisão e, na oportunidade, reiterou necessidade de informação acerca da evolução das áreas base que serviriam de produção e colheita para o cumprimento dos contratos referente a safra 2021/2022.

Entende que a determinação ao agravado Milton, para que informasse o cumprimento das obrigações assumidas junto a agravante, não lhe acarreta qualquer prejuízo. Contudo, restou indeferido na decisão recorrida.

Afirma que a conduta do agravado, de pretensa rescisão unilateral dos contratos, evidencia que não vai entregar os grãos a que se obrigou, o que comprova a confissão de sua inadimplência e caracteriza sua má-fé contratual.

Ressalta que o ajuizamento de execuções de contratos de safra anteriores

não pode ser usado pelo agravado como forma de legitimar a rescisão dos contratos referente a safra 2021/2022.

Reclama que está comprovada a inadimplência e mora antecipada da agravada, frente a ruptura da boa-fé que deve resguardar a relação jurídica contratual (artigo 422 do CC e cláusula 8.6 dos contratos).

Afirma que se comprometeu com seus parceiros e precisa cumprir com os contratos firmados, além de que Milton colocou à venda o imóvel sobre o qual se realizaria o plantio e produção do grão negociado com a recorrente, em possível prática de fraude à execução.

Postula a concessão da antecipação de tutela a fim de determinar ao agravado que
preste informações acerca do plantio e colheita
do grão objeto dos contratos firmados entre as partes, safra 2021/2022, a fim de indicar e comprovar o cultivo sem ônus e capacidade de colheita e entrega de grãos nas áreas específicas dos contratos, bem assim
ordem de depósito judicial da coisa
, porquanto presentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC. Por fim, pede seja arbitrada multa diária de R$78.528,00 para o caso de descumprimento da ordem liminar.

O pedido liminar foi concedido (id
117957982
).

Na contraminuta, o agravado pede o desprovimento do recurso (id
127191195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a agravante
SAFRA ARMAZÉNS
a antecipação dos efeitos da tutela indeferida na origem, a fim de que seja determinado ao agravado
Milton Paulo Cella
, que
preste informações acerca do plantio e colheita
do grão objeto dos contratos firmados entre as partes, safra 2021/2022, a fim de indicar e comprovar o cultivo sem ônus e capacidade de colheita e entrega de grãos nas áreas específicas dos contratos, bem assim
ordem de depósito judicial da coisa
, porquanto presentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC.

No caso em exame, observa-se que as partes firmaram Contratos de Compra e Venda de Soja, a saber:

“Contrato 494
– 50.000 sacas de SOJA da safra 21/22; ao valor de R$98,14,
a ser entregue em 25-03-2022
(id
117215464 - Pág. 70)
;

Contrato 785
- 50.000 sacas de SOJA da safra 21/22; ao valor de R$101,14,
a ser entregue em 28-02-2022
(id
117215464 - Pág. 80)

Contrato 1464
– 100.000 sacas de SOJA da safra 21/22; ao valor de R$102,14,
a ser entregue em 10-03-2022
(
117215464 - Pág. 89)
;

Contrato 2071
- 50.000 sacas de SOJA da safra 21/22; ao valor de R$125,56,
a ser entregue em 10-03-2022
(id
117215464 - Pág. 98)

Contrato 13779
- 50.000 sacas de SOJA da safra 21/22; ao valor de R$80,00,
a ser entregue em 20-02-2022
(id
117215464 - Pág. 108)

Contrato 15140
- 50.000 sacas de SOJA da safra 21/22; ao valor de R$85,00,
a ser entregue em 20-03-2022
(id
117215464 - Pág. 117)
;

Contrato 15549
- 50.000 sacas de SOJA da safra 21/22; ao valor de R$92,12,
a ser entregue em 30-03-2022
(id
117215465 - Pág. 5)
;”

Da análise sumária do conteúdo dos contratos, evidencia-se

tratar contrato de compra e venda de safra futura, ou seja, contrato aleatório
emptio spei
(artigo 483, CC), que, “
em suma, trata-se de um contrato cuja finalidade econômica é minimizar o risco de prejuízo das partes, tendo como contrapeso um estreitamento das margens de lucro; diante disso, ao assegurar a venda de sua colheita futura, é de se esperar que o produtor inclua nos seus cálculos todos os custos em que poderá incorrer, tanto os decorrentes dos próprios termos do contrato (livre flutuação do Dólar, transporte, seguro, qualidade dos grãos etc.), como aqueles derivados das condições da lavoura (excesso ou escassez de chuvas, pragas etc)
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp no 803.481/GO, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 01.08.2007).

Ocorre que para efeito de acompanhamento do cultivo das áreas objeto dos contratos e também em razão do histórico de inadimplência atribuído ao agravado, com relação à safra 20/21, a recorrente
SAFRA ARMAZÉNS,
notificou o
agravado MILTON

para que comprovasse quais as áreas de sua propriedade eram objeto de cultivo, a fim de dar suporte ao cumprimento das obrigações assumidas no que tange a Safra 21/22
(id 117215465 - Pág. 104).

Ocorre que o agravado, aos
20-12-2021
encaminhou NOTIFICAÇÃO à ora recorrente, por meio da qual comunicou a
imediata rescisão motivada dos contratos relativos a Safra 21/22,
objeto da presente ação e, para tanto, elegeu como fundamento o desajuste comercial no que tange à safra anterior.

Da análise sumária do conteúdo da referida Notificação, observa-se o argumento de MILTON no sentido de que apesar de ter cumprido parcialmente com os contratos da Safra 20/21 (nos 12217, 12626, 13210,13232 e 13451) no total de
10.186.252kgs
de soja, dos quais faltavam apenas 169.771 sacas, a agravante teria promovido a execução extrajudicial da integralidade dos pactos, circunstância que, no entendimento do agravado, revela ”
tentativa de retaliação ao desentendimento comercial mediante busca por vantagem econômica excessiva
” e, por isso,
concluiu como rescindidos os contratos da Safra 21/22
( sic id 117215465).

Nota-se, portanto, assim dum primeiro exame, que o próprio agravado MILTON, de
forma unilateral
, deu por rescindido os contratos objeto desta ação (safra 2021/2022), o que compromete o cumprimento da obrigação
in natura
e, por consequência, desconstitui o entendimento da decisão recorrida.

Ocorre que não se afigura razoável o agravado dar por rescindido, de forma unilateral, os contratos relativos a safra 2021/2022, apenas porque a agravante teria ajuizado demanda executiva de safras anteriores.

Neste contexto, em que o agravado notificou à agravante de que os contratos estavam rescindidos, é circunstância que permite concluir que o produto acordado não será entregue na forma contratada para pagamento da obrigação devida, ao revés, a prova indica que o produto será colhido, mas não será destinado a recorrente.

Nesse sentido, já se decidiu em caso análogo:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER
ANTECEDENTE
–
ARRESTO
DE
SOJA
– INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTAMPADA EM CONTRATO DE VENDA DE SAFRA FUTURA – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA – POSSIBILIDADE DE DANOS AO CREDOR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O CPC/2015 aboliu a tipificação individual das
cautelares
, envolvendo-as em uma mesma espécie de tutela em seu art. 301, que prevê que a tutela
cautelar
pode ser efetivada mediante
arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

2. O deferimento liminar do
arresto
se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal.”

(N.U 1006076-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021) (grifei)

Ressalta-se que não há como, de plano, acolher a tese do agravado no sentido de que seria motivada a rescisão de todos os contratos firmados entre as partes, porquanto necessária a verticalização da questão com a produção de provas na origem.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso para confirmar a liminar que
antecipou os efeitos da tutela a fim de autorizar o arresto e remoção do produto
, na quantidade prevista em cada instrumento contratual da safra de
2021/2022 (Contrato 494, Contrato 785, Contrato 1464, Contrato 2071, Contrato 13779, Contrato 15140, Contrato 15549),
a ser cumprido no local indicado nos pactos,
mediante prévio depósito pela Agravante, do preço convencionado contratualmente pelas partes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022